Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE PLANO. COBRANÇA EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVIDA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR PAGO A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Narra o autor ter aderido, em fevereiro/2018, a um novo plano Combo Multi, incluindo 2 linhas móveis + 1 linha fixa + internet + tv cabo, pelo valor de R$ 600,00. Esclarece que na ocasião lhe foram entregues 3 chips adicionais (finais: 4407, 0849 e 7826), que não utilizou. Alega que, desde o início do contrato, em março de 2018, foi-lhe cobrado valor superior ao constante no contrato. Requer a condenação da ré ao cancelamento dos chips adicionais, manutenção dos serviços contratados pelo valor de R$ 600,00 e ao pagamento da quantia de R$ 4.160,00, a título de repetição de indébito.
2. Cuida-se de recurso (ID 14460890) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar “inexistentes os débitos vinculados aos referidos serviços e cobrados acima de R$ 609,94 (seiscentos e nove reais e noventa e quatro centavos), e, por conseqüência, CONDENAR a ré a restituir à parte autora o valor de R$ 4.160,00 (quatro mil e cento e sessenta reais), já considerado em dobro, corrigida monetariamente a contar da data dos respectivos desembolsos, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.”
3. Sustenta a recorrente, em síntese, inexistência de ato ilícito (cobrança regular e observância do contrato firmado) e ausência de má-fé que justifique a condenação ao pagamento de repetição do indébito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a restituição na forma simples.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. Depreende-se das provas colacionadas aos autos que as partes firmaram contrato para prestação de serviços, em 27/01/2018, nos seguintes termos: Plano Claro Pós mais 60gb + Multi Net Pós mais 4p c/ap, valor total dos serviços escolhidos R$ 609,94 (ID 14460882 - Pág. 1), valor total dos serviços com desconto: R$ 509,94.
6. É ônus do autor demonstrar o fato constitutivo do seu direto (art. 373, I, CPC). Embora o autor argumente que, desde o início do contrato, em março/2018, a ré lhe cobrou valores superiores ao contratado, era imprescindível juntasse ao processo todas as faturas pagas, desde março/2018, com comprovação nos autos do excesso de cobrança. Contudo, no caso, o autor somente acostou aos autos 5 faturas (ID 14460867), referentes aos meses/vencimento julho/2019 e junho, julho, setembro e outubro/2018, quais sejam:
a) vencimento em 07/2019, total R$ 1.068,72 (Net TV: R$ 252,35, Net Virtua +: R$ 125,01, Net Fone: R$ 38,06, Serviços Móveis: R$ 638,40, Itens Eventuais: R$ 14,90);
b) vencimento em 06/2018, total R$ 510,35 (excedente: ligações com números especiais e telmex);
c) vencimento em 07/2018, total R$ 523,49 (excedente: ligações com números especiais).
d) vencimento em 09/2018, total R$ 514,65 (excedente: ligações com o código 15, 31 e números especiais);
e) vencimento em 10/2018, total R$ 513,20 (excedente: ligações com números especiais e com código 31);
7. De uma simples leitura dessas faturas com vencimento em 2018 (junho, julho, setembro e outubro), não se observa cobranças além do contrato, porquanto os serviços utilizados pelo consumidor: ligações com números especiais, Telmex e ligações com o código 15 e 31, não estavam abarcados no plano contrato (ID 14460882 - Pág. 1). Logo, legítima sua cobrança pela empresa.
8. No tocante à fatura com vencimento em 07/2019, cujo valor totalizava R$ 1.068,72 (vide item 6, alínea “a”), verifica-se que o autor/recorrido demonstrou ter efetuado pagamento por pacote de serviços manifestamente distinto do contratado (este no importe de R$ 509,94). Pagou, pois, a maior, a quantia de R$ 558,78. Por sua vez, a ré/recorrente não logrou comprovar a legalidade da cobrança do montante superior ao contratado.
9. A mera alegação de estrito cumprimento do pacto, desacompanhada de qualquer elemento probatório, é insuficiente para corroborar a tese arguida pela recorrente (art. 373, II, CPC).
10. O fundamento para o pedido de repetição do indébito se insere na regra estabelecida pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo a qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável; situação dos autos. Deve, portanto, a ré/recorrente restituir o consumidor, em dobro, conforme aduz o art. 42, parágrafo único do CDC.
11. Nesse descortino, impõe-se a reforma parcial da sentença tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de repetição de indébito para R$ 1.117,56 (R$ 558,78 x 2), mantendo a sentença nos demais termos.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item 11.
13. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.